Tribunal: TJES
Processo: 5006733-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2026-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006733-24.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MAURO SERGIO LEONI

AGRAVADOS: A. R. C. (Menor impúbere, representado por TAYANNE MENDONCA RUI) e BRENO GIANIZELI CREVELIN

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ - DR.ª THAÍTA CAMPOS TREVIZAN

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, GUARDA, ALIMENTOS E RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MULTIPARENTALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de paternidade cumulada com retificação de registro civil, guarda, alimentos e reconhecimento de paternidade socioafetiva, fixou alimentos provisórios em favor de menor no valor correspondente a 150% do salário-mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias.
2. O recurso sustenta ilegitimidade ativa, inadequação da via eleita e incapacidade financeira para arcar com o valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há ilegitimidade ativa ou inadequação da via eleita diante da cumulação de pedidos de reconhecimento de paternidade biológica e socioafetiva; e (ii) saber se o valor dos alimentos provisórios fixados deve ser reduzido em razão da suposta incapacidade financeira do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cumulação dos pedidos é juridicamente possível, à luz do art. 1.606 do Código Civil e da tese firmada no Tema 622 do STF, que admite a coexistência da paternidade biológica e socioafetiva, inexistindo ilegitimidade ativa.
5. O pedido de alimentos é consequência direta da pretensão de reconhecimento de paternidade, sendo adequada sua cumulação.
6. As necessidades do menor são presumidas.
7. Os elementos constantes dos autos indicam capacidade financeira superior à declarada pelo alimentante, inclusive por indícios de padrão de vida incompatível com a renda formalmente apresentada.
8. O valor fixado pelo juízo de origem observa o binômio necessidade/possibilidade e deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A cumulação dos pedidos de reconhecimento de paternidade biológica, reconhecimento de paternidade socioafetiva e alimentos não configura inadequação da via eleita, inexistindo ilegitimidade ativa do filho ou do pai registral presentes no polo ativo. 2. A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade/possibilidade, podendo ser mantido o valor arbitrado quando presentes indícios de capacidade financeira superior à declarada.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 1.601, 1.606 e 1.694, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 898.060 (Tema 622), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 21/09/2016; TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50038259620228080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, , 27/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006733-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAURO SERGIO LEONI

AGRAVADO: A. R. C. e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, GUARDA, ALIMENTOS E RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MULTIPARENTALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de paternidade cumulada com retificação de registro civil, guarda, alimentos e reconhecimento de paternidade socioafetiva, fixou alimentos provisórios em favor de menor no valor correspondente a 150% do salário-mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias.
2. O recurso sustenta ilegitimidade ativa, inadequação da via eleita e incapacidade financeira para arcar com o valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há ilegitimidade ativa ou inadequação da via eleita diante da cumulação de pedidos de reconhecimento de paternidade biológica e socioafetiva; e (ii) saber se o valor dos alimentos provisórios fixados deve ser reduzido em razão da suposta incapacidade financeira do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cumulação dos pedidos é juridicamente possível, à luz do art. 1.606 do Código Civil e da tese firmada no Tema 622 do STF, que admite a coexistência da paternidade biológica e socioafetiva, inexistindo ilegitimidade ativa.
5. O pedido de alimentos é consequência direta da pretensão de reconhecimento de paternidade, sendo adequada sua cumulação.
6. As necessidades do menor são presumidas.
7. Os elementos constantes dos autos indicam capacidade financeira superior à declarada pelo alimentante, inclusive por indícios de padrão de vida incompatível com a renda formalmente apresentada.
8. O valor fixado pelo juízo de origem observa o binômio necessidade/possibilidade e deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A cumulação dos pedidos de reconhecimento de paternidade biológica, reconhecimento de paternidade socioafetiva e alimentos não configura inadequação da via eleita, inexistindo ilegitimidade ativa do filho ou do pai registral presentes no polo ativo. 2. A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade/possibilidade, podendo ser mantido o valor arbitrado quando presentes indícios de capacidade financeira superior à declarada.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 1.601, 1.606 e 1.694, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 898.060 (Tema 622), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 21/09/2016; TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50038259620228080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, , 27/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006733-24.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MAURO SERGIO LEONI

AGRAVADOS: A. R. C. (Menor impúbere, representado por TAYANNE MENDONCA RUI) e BRENO GIANIZELI CREVELIN

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ - DR.ª THAÍTA CAMPOS TREVIZAN

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
Agravo de Instrumento
interposto por
MAURO SERGIO LEONI
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz que, nos autos da
Ação Declaratória de Paternidade c/c Retificação de Registro Civil, Regulamentação de Guarda, Fixação de Alimentos e Reconhecimento de Paternidade Afetiva
(processo nº 5006193-89.2024.8.08.0006), deferiu a tutela de urgência para fixar alimentos provisórios em favor do menor agravado no patamar de 150% (cento e cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente, além de 50% das despesas extraordinárias.

O Agravante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa dos autores e a inadequação da via eleita, sob o argumento de que a demanda teria natureza de negatória de paternidade, exclusiva do pai registral. No mérito, alega incapacidade financeira, pleiteando a redução da verba alimentar.

A liminar recursal foi parcialmente deferida (ID 14312182).

Sem contrarrazões.

Parecer da R. Procuradoria de Justiça (ID 17234633) opinando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ab initio
, o Agravante suscita preliminares ao mérito da ação de origem, de ilegitimidade ativa e impossibilidade jurídica do pedido, argumentando que a ação, por buscar a alteração do registro civil do menor, teria natureza de "negatória de paternidade", cuja legitimidade seria privativa do marido/pai registral, nos termos do art. 1.601 do Código Civil, sendo, portanto, incabível a propositura pelo filho ou a cumulação com alimentos.

As preliminares, entretanto, não merecem acolhida.

Uma análise técnica da exordial de origem revela que o Agravante parte de premissa equivocada. A demanda não se trata de uma simples ação negatória de paternidade clássica, mas cumula a Ação Declaratória de Paternidade Biológica com pedido de Alimentos e também busca o Reconhecimento de Paternidade Socioafetiva (Multiparentalidade).

Assim, quanto à legitimidade do menor A. R. C., o art. 1.606 do Código Civil é cristalino ao dispor que
"a ação de prova de filiação compete ao filho, enquanto viver"
. Trata-se de direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, garantindo ao infante a busca pela sua verdade biológica, mormente quando já existe exame de DNA nos autos indicando o vínculo genético com o Agravante.

No que tange à participação do pai registral, Breno Gianizeli Crevelin, verifica-se que este integra o polo ativo não para negar sua paternidade em detrimento do filho, mas para buscar a tutela jurídica da multiparentalidade. A pretensão autoral visa, justamente, manter o vínculo socioafetivo já consolidado com o pai registral — reconhecendo seu papel íntegro nos aspectos afetivo, social e financeiro — ao mesmo tempo em que se declara a origem biológica em relação ao Agravante.

Tal construção jurídica encontra pleno amparo na tese firmada pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 898.060 (Tema 622), que consagrou a possibilidade de coexistência da filiação socioafetiva e biológica, com todos os efeitos jurídicos decorrentes, inclusive os patrimoniais.

Portanto, quando a ação é proposta conjuntamente pelo filho e pelo pai registral visando a dupla paternidade, não se verifica óbice legal à cumulação de lides, mormente porque não se está diante de um conflito de exclusão (retirar um pai para colocar outro), mas de uma pretensão de adição (reconhecer a verdade biológica sem apagar a verdade afetiva).

A corroborar referida conclusão:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL C/C GUARDA - PATERNIDADE BIOLÓGICA EXISTENTE - EXAME DE DNA - PATERNIDADE SOCIOAFETIVA - VÍNCULO AFETIVO E DE PARENTALIDADE - POSSE DO ESTADO DE FILHO - DEMONSTRADOS - MULTIPARENTALIDADE - RECONHECIDA - GUARDA UNILATERAL - POSSIBILIDADE - MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no Tema 622, ao reconhecer o instituto da multiparentalidade, fixou: "A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios.". - Nos termos do c . STJ: "(...) A possibilidade de cumulação da paternidade socioafetiva com a biológica contempla especialmente o princípio constitucional da igualdade dos filhos (art. 227, § 6º, da CF). Isso porque conferir ‘status’ diferenciado entre o genitor biológico e o socioafetivo é, por consequência, conceber um tratamento desigual entre os filhos (...)." (REsp n. 1.487 .596/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 1/10/2021) - O legítimo exercício da guarda deve atender aos princípios da proteção integral, do melhor interesse da criança e, sobremaneira, garantir ao infante as melhores condições possíveis para o seu bom desenvolvimento moral, social e intelectual -
Hipótese na qual se evidencia o vínculo afetivo parental e a posse do estado de filho, além do reconhecimento da paternidade biológica, circunstâncias em que se admitem a multiparentalidade, inclusive no registro civil
. Em se considerando que a genitora já exerce a guarda de fato da criança e que o genitor reside em outra cidade, revela-se prudente a manutenção da guarda com a mãe - Recurso não provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50416957020198130024, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 25/04/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 30/04/2024)

Por fim, quanto à alegação de impossibilidade de cumulação de ritos em relação à pretensão alimentar, também não se verifica vício na ação originária, conquanto o pedido de alimentos é consequência lógica e direta do reconhecimento da paternidade.

Uma vez investigada e provada a filiação biológica, nasce o dever de sustento, sendo perfeitamente viável e recomendável, por economia processual, a cumulação dos pedidos de investigação de paternidade e fixação de alimentos. O objetivo é assegurar que o genitor biológico também contribua para a qualidade de vida do menor, em paridade com os cuidados já ofertados pelo núcleo familiar registral. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO C/C
RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE E OFERTA DE ALIMENTOS
E PEDIDO DE VISITAS - PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MULTIPARENTALIDADE - FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA - PEDIDO RECONVENCIONAL - AUSÊNCIA - CABIMENTO - MELHOR INTERESSE DO MENOR - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DE FORMAS - RECURSO PROVIDO. 1. Doutrina e jurisprudência têm reconhecido não somente a filiação biológica, mas também e principalmente a filiação denominada socioafetiva, o que deve ser levado em conta no julgamento do recurso, entendendo-se que o magistrado agiu com rigor formal, contrariando os princípios do melhor interesse do menor, da instrumentalidade das formas e da função social do processo. 2. O reconhecimento da paternidade é ato irretratável, podendo ser anulado apenas quando comprovado que o ato se acha inquinado de vício (art. 1.604 do CC/02), entre eles, o erro ou coação, exigindo ainda a ausência de qualquer relação afetiva desenvolvida entre o genitor e a infante, de modo que o mero resultado negativo de exame de DNA não se presta, por si só, à anulação do registro civil. 3. Considerando-se as peculiaridades do caso em comento, a melhor solução é mesmo o reconhecimento da multiparentalidade, sob pena de negativa a direitos da menor, reformando-se parcialmente a sentença para julgar improcedente o pedido de anulação do registro da menor, mantendo-se assim o pai biológico e o pai registral. 4. Recurso provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50003764520228130242, Relator.: Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 09/05/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/05/2025)

Portanto, sem razão o recorrente.

Superadas tais questões, adentra-se ao mérito propriamente dito, no que o recurso se volta quanto ao valor dos alimentos provisórios fixados na origem.

Como sabido, a obrigação alimentícia está condicionada à existência do binômio necessidade/possibilidade (art. 1.694, §1º, CC).

No caso em tela, sendo o alimentando menor (15 anos), suas necessidades são presumidas e tendem a ser crescentes, abrangendo educação, vestuário, lazer e saúde, dispensando prova exaustiva nesta fase processual.

Quanto à possibilidade do Agravante, em que pese a alegação de auferir renda líquida modesta, de cerca de um salário mínimo mensal, o acervo probatório e a análise ministerial apontam para uma capacidade financeira muito superior.

O Agravante figura como sócio de empresas ativas ("Leoni Manutenção" e "Construtora Guandu"), e omitiu a juntada de extratos bancários que pudessem corroborar a alegada penúria financeira. Ao revés, restam evidentes sinais exteriores de riqueza — consubstanciados em viagens internacionais com toda a família e manutenção de outros filhos em instituições de ensino particular de alto custo — situações incompatíveis com a renda formalmente declarada.

Nesse tocante, imperiosa a transcrição de trecho relevante do parecer da r. PGJ nestes autos (ID 17234633):

“Na inicial é afirmado que o recorrente possui duas empresas e ostenta um padrão elevado de vida. Já em suas razões, o agravante afirma que possui uma única empresa, a qual encontra-se paralisada e cheia de processos de execuções fiscais, além de reclamações trabalhistas por falta de condições econômicas, bem como que aufere rendimentos em torno de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme contracheques.

Em consulta ao sistema interno deste Órgão (PANDORA), objetivando aferir as narrativas, corroborando com os argumentos exordiais, foi constatado que o Sr. Mauro Sergio Leoni consta como microempresário individual (Mauro Sérgio Leoni ME – CNPJ nº 00.773.915/0001-30), com registro ativo e seguinte objeto social: serviços de eletrecidade de baixa e alta tensão; serviços auxiliares da construção civil (dividórias, pintura e etc); serviço de manutenção de veículos e computadores eletro eletrônicos. Consta, ainda, como sócio administrador da empresa “Leoni Manutenção e Serviços Eireli EPP” (CNPJ nº 02.753.086/0001-59), também com registro ativo, que possui diversas at
ividades econômicas relacionadas a construção/manutenção.

De tais empresas o recorrente sequer apresentou prova dos rendimentos que aufere, sequer a título de pro labore ou de divisão de lucros, tampouco colacionou as dívidas que afirma possuir.”

Embora o Agravante busque justificar o fato de seu filho mais velho cursar medicina com bolsa de estudos, tal fato, por si só, não afasta os indícios robustos de que a renda declarada não reflete a realidade econômica do alimentante.

Nesse sentido, inclusive, caminha o entendimento desta E. Câmara:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. FILHAS MENORES . NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Na fixação dos alimentos deve ser considerado o conhecido trinômio “necessidade do alimentando X possibilidade do alimentante X proporcionalidade dos alimentos”, contudo, em se tratando de filhos menores, a necessidade é presumida eis que decorre da ausência de condições dignas de sobrevivência sem o auxílio do alimentante, a teor do art. 1.694, § 1º, do Código Civil .
O Juízo de primeiro grau fixou alimentos no percentual 150% (cento e cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias mediante apresentação de comprovantes
, considerando tanto a obrigação constitucional e legal do agravante prover o sustento de suas filhas menores, bem como a inexistência de vínculo empregatício para fixação dos alimentos.
A ocultação de informações do juízo evidencia o interesse do agravante na ocultação de sua real condição financeira e a violação ao princípio da colaboração, prevista no art. 6º, do CPC, segundo o qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
Embora o agravante argumente que possui outra filha, atualmente com 14 (quatorze) anos de idade e que arca com as despesas ordinárias da mesma, importa observar que a existência de outro núcleo familiar não constitui indicativo automático de incapacidade para arcar com a obrigação alimentar. A ausência de estabilidade de vínculo laboral não induz necessariamente à impossibilidade de arcar com os valores arbitrados pelo juízo de primeiro grau, sendo importante destacar que a ausência de renda fixa não o exime da prestação alimentar ou mesmo possibilita o seu pagamento em valor irrisório, incompatível com as necessidades mínimas dos alimentandos. Não há indícios nos autos de que a capacidade contributiva da genitora seja superior à do recorrente, de forma que os custos gerados pelas crianças com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, devem ser supridas por seus alimentantes. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50038259620228080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 27/06/2024)

Por isso, deve prevalecer o valor fixado pelo Juízo
a quo
, que melhor atende ao princípio da proporcionalidade e ao melhor interesse do menor, mormente até que se apure a real rendo do Agravante em instrução aprofundada, matéria a ser apreciada em sede de cognição exauriente - sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.